Tribunal: TJDFT
Processo: 0724800-92.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724800-92.2022.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Cildenia Cristina de Souza Apeladas: Ana Flavia de Luna Pinheiro Melo Ana Paula de Luna Pinheiro Ana Karina de Luna Pinheiro Amanda Kristina da Silva D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por Cildenia Cristina de Souza contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, que julgou o pedido procedente. Verifica-se que a peça de interposição do recurso (Id. 64013697) não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, tendo em vista a formulação de requerimento de gratuidade de justiça. Ressalte-se, no entanto, que a apelante apenas informou que não tem condições financeiras de arcar com as despesas processuais, mas não trouxe a exame as provas suficientes para demonstrar, de modo satisfatório, sua condição de hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante junte aos presentes autos seu comprovante de renda, para a apreciação da alegada hipossuficiência econômica, ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator